Tribunal: TJDFT
Processo: 0018022-59.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018022-59.2013.8.07.0009 RECORRENTE: ALANLAIDE SERRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. TERMO AMPLO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. DUPLICIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas decisões do Tribunal do Júri é o termo e não as razões que delimita os fundamentos do recurso segundo o disposto na Súmula 713 do STF. 2. A decisão dos jurados somente é manifestamente contrária à prova dos autos quando é arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório. Se o Conselho de Sentença acolheu a tese da Acusação que encontra arrimo nas provas produzidas durante todo o trâmite e em Plenário, a decisão que entendeu comprovadas a materialidade e autoria é soberana e deve prevalecer. 3. A circunstância judicial antecedentes é de índole objetiva e atrai valoração negativa diante da mera aferição de que o réu cometeu crime em data anterior à do fato que ora se examina, pelo que foi condenado por sentença que transitou em julgado, como ocorreu na hipótese dos autos. 4. Na hipótese de múltiplas condenações definitivas, é possível que algumas delas sejam utilizadas para valoração negativa da personalidade, desde que com respaldo em condenações não utilizadas para a negativação de outra circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, tampouco para configurar reincidência na segunda para não implicar bis in idem. 5. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta a fim de fixar o quantum da pena cominada em abstrato, enquanto que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso configurem agravantes previstas na legislação penal ou, ainda, como circunstância judicial negativa para distanciar a pena-base do piso legal. Precedentes do STJ e da Turma. 6. Verificando-se que, no caso sob exame, o representante do Parquet sustentou a reincidência, tendo sido as condenações anteriores do apelado objeto de perguntas que lhe foram formuladas em Plenário, inclusive, cumpre ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri aplicá-la, não havendo que se falar em não obediência a formalidade prevista em lei. Nos termos do artigo 492, inciso I, alínea "b" do CPP, para o reconhecimento de agravantes ou atenuantes basta que tenham sido alegadas nos debates. 7. A confissão, mesmo quando parcial ou qualificada, deve ser reconhecida e, quando o caso, compensada com a reincidência. Inteligência da Súmula 545/STJ. 8. Apelações interpostas pelo MPDFT e pelo 1o apelante parcialmente providas. Recurso interposto pelo 2o apelante desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial firmada pelo STJ nos julgados que colaciona a título de paradigma, quanto aos critérios adotados para a fixação da pena-base. Não indica, todavia, a qual dispositivo de lei teria a turma julgadora dado interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que a turma julgadora, quando da fixação da pena-base, levou em consideração os elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012